Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705488-83.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 62896872), que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa pois afirmou que o apelo especial esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ, mas não se manifestou acerca do efeito interruptivo do parcelamento no prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.466.567/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025